Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-97.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE INGRESSO PARA O CALDAS COUNTRY SHOW 2017. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 40 (QUARENTA) DIAS ANTES DO EVENTO E ANTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DO INGRESSO. DEVER DE RESTITUIR RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO EFETIVADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO QUE SOMENTE SE APLICA APÓS O RECEBIMENTO DO INGRESSO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS VIA E-MAIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição do valor do ingresso para o “Caldas Country Show 2017”, no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), e indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Propósito recursal para reforma afastar a condenação em danos materiais e morais, ao fundamento que o pleito de restituição se deu após o prazo de arrependimento de 07 (sete) dias.
Cabível a devolução da quantia paga pelo ingresso, considerando que o prazo de arrependimento somente passaria a contar após o recebimento destes, o que não ocorreu no caso em tela, a teor do que estabelece o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
Reclamações administrativas. Promessa de restituição não cumprida administrativamente. Necessidade de judicialização da demanda.
Danos morais configurados.
Quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com circunstâncias fático-probatórias.
Valor dos danos morais fixado em excesso. Minoração para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RANDRA ADRIENY SANTANA OLIVEIRA - CPF: 038.763.971-38 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), CASSIUS RAFAEL PERINAZZO - CNPJ: 02.938.352/0001-18 (RECORRIDO), MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO - CPF: 531.427.801-49 (ADVOGADO), CASSIUS RAFAEL PERINAZZO (RECORRIDO), DMC EVENTOS LTDA - CNPJ: 15.610.872/0001-49 (RECORRIDO), LETICIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 879.504.051-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020